Tribunal: CARF
Processo: 10860.720954/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720954/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.833 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2022
Recorrente
CENTRAL EXPRESS E TELEATENDIMENTO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/10/2011
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO.
SOCIAL. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA. CABIMENTO.
A empresa será excluída automaticamente do Simples Nacional caso haja a
inclusão de atividade econômica, cujo CNAE conste dentre aqueles
relacionados no Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011, como impeditivo
de permanência no regime simplificado, ainda que se trate de atividade
secundária ou não a tenha exercida.
CNAE INCORRETO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. ÔNUS DA
PROVA.
Somente pode ser cancelado o ato de exclusão do Simples Nacional, baseado
em código CNAE indicado em alteração cadastral praticada pela interessada,
caso a Recorrente apresente provas documentais entendidas como suficientes
para que se conclua pelo não exercício da atividade vedada, constante da
alteração contratual apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720954/2013-99
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.833 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720954/2013-99

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-51.059, de 30 de julho de
2014, proferido pela 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
“Trata-se de empresa que foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional em 23/04/2013, com efeitos a partir de 01/10/2011, por comunicação
à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de que exercia atividade vedada desde
08/09/2011 (fls. 16).
Da manifestação de inconformidade O interessado apresenta sua manifestação de
inconformidade contra a exclusão do Simples Nacional em 19/06/2013, conforme fls n°
02/03. Alega que a empresa foi constituída com a atividade de serviços de coleta,
transportes e entrega de documento por terceiro, enquadrando-se no regime do Simples
Nacional.
Em 08/09/2011 fez uma alteração na Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP acrescentando vários CNAEs secundários, entre eles o da sub-classe 7490-
1/99, conforme descrição na JUCESP de “Serviços de Design Gráfico e Serviço de
Diagramação”, mas na descrição no cartão do CNPJ está como “Outras atividades
profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente”. Esta atividade
nada tem a ver com a atividade principal da empresa e muito menos com as secundárias,
e que não tem interesse nenhum de explorar.
Ao fazer a alteração no programa do CNPJ, o mesmo não deu a mensagem de alerta da
possível exclusão do regime simplificado de tributação.
Sustenta que estava pleiteando um acréscimo de atividade, permitindo maior
flexibilidade nas atividades da empresa, mas dentro do regime do Simples Nacional. Se
tivesse ciência que tal CNAE pudesse excluí-lo do Simples Nacional, jamais o
colocaria, até porque está totalmente incompatível com os serviços oferecidos pela
empresa.
Ao final requer o retorno ao Simples Nacional, eliminando o CNAE impeditivo da
solicitação de alteração.
A DRF/Taubaté emitiu o Despacho Decisório DRF/TAU/Saort de 04/07/2013 (fls.
30/32) indeferindo o pleito do contribuinte. Consta do mesmo que, quando da alteração
contratual registrada na JUCESP em 08/09/2011, a empresa incluiu a atividade de
CNAE 7490-1/99, que relacionada no Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011 é
impeditiva à sua permanência no Simples Nacional. Tal alteração só foi informada à
RFB em 12/04/2013, o que gerou a sua exclusão deste regime de tributação com data
retroativa àquela do registro das alterações na JUCESP (08/09/2011), produzindo
efeitos a partir de 01/10/2011. Para corrigir a vedação, a pessoa jurídica promoveu
mudança no seu contrato social, procedimento este que foi registrado em 12/06/2013,
com a exclusão da atividade impeditiva. Desta forma, correta a exclusão da empresa do
Simples Nacional.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.833 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720954/2013-99

O contribuinte foi cientificado deste Despacho, via postal, em 08/07/2013 (fls. 33) e
vem novamente ao processo, em 30/07/2013, manifestando-se sobre o Despacho da
DRF/Taubaté. Além dos argumentos já apresentados anteriormente, traz aos autos
cópias de notas fiscais emitidas para demonstrar que a empresa nunca prestou outro tipo
de serviço além daquele permitido. O que houve foi uma interpretação errada de sua
parte, na determinação do CNAE a ser acrescido em seu objeto social, entendendo que o
mesmo não prejudicaria em nada a empresa. Conclui informando que para evitar
maiores problemas futuros, está retornando à sua atividade principal, quando da origem
da empresa (CNAE 8299-7/99), evitando com isso o descredenciamento do Simples
Nacional e permitindo a subsistência da empresa”.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/10/2011
SIMPLES NACIONAL - EXCLUSÃO - ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA
A inclusão de atividade econômica no CNPJ, vedada à opção pelo Simples Nacional,
equivale à comunicação obrigatória de sua exclusão deste regime de tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente foi cientificada do acórdão e apresentou recurso voluntário com
seguintes argumentos:
“I - DO MÉRITO RECURSAL
O enfoque dado para o deslinde da referida manifestação, no tocante a exclusão da
Recorrente do regime de tributação do SIMPLES NACIONAL, mostra-se equivocado,
com a devida vénia, divergindo de situações semelhantes, principalmente de
entendimentos da própria Receita Federal do Brasil e decisões proferidas pelos
tribunais federais e do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Nesses termos se fundamentou a r.decisão, ora combatida, in verbis:
" (...) Considerando o disposto no art. 74 da Resolução CGSN n° 94/2011,
abaixo transcrito, a empresa foi excluída do Simples Nacional quando de sua
alteração cadastral, evento este praticado automaticamente em função de
alteração de CNAE: (...)
Como pode ser visto, não existe previsão legal para emissão de uma notificação
prévia (alerta) à exclusão da empresa do Simples Nacional em função de
inclusão de atividade econômica vedada. Este evento é praticado
automaticamente quando da sua inclusão da atividade impeditiva.
Quanto ao argumento de que o CNAE impeditivo nunca foi exercido, que nunca
prestou outro tipo de serviço além daquele permitido, a orientação precisa consta
no partal do Smples Nacional, pergunta n° 2.5 que se transcreve, como segue:
(...)"
Inicialmente cumpre aqui registrar, que a exclusão da empresa recorrente é
simplesmente por constar atividade econômica no CNPJ, vedada pela Lei
Complementar 123/2006, conforme se transcreve a ementa da decisão administrativa,
verbis:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.833 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720954/2013-99

"ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Data do fato gerador: 01/10/2011
SIMPLES NACIONAL - EXCLUSÃO - ATIVIDADE ECONÓMICA
VEDADA A inclusão de atividade econômica no CNPJ, vedada à opção pelo
Simples Nacional, equivale à comunicação obrigatória de sua exclusãodeste
regime de tributação. Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem
Crédito em Litígio"
Com efeito, cumpre gizar, que a CNAE é um instrumento de padronização nacional dos
códigos de atividade econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelos
diversos órgãos da Administração Tributária do país.
A composição da CNAE se dá pela estruturação de cinco níveis hierarquizados, quais
sejam, as seções, designadas pelas letras A até U, as divisões, os grupos, as classes e as
subclasses (CNAE-Fiscal), que são designadas por números, que conjugados formarão a
CNAE.
A CNAE-Fiscal é, na verdade, definida como instrumento de identificação econômica
das unidades produtivas do País nos cadastros e registros utilizado pelas três esferas da
administração pública brasileira, uniformizado nacionalmente, seguindo padrões
internacionais definidos no âmbito da ONU.
Pois bem.
O fundamento utilizado pela Turma Julgadora foi simplesmente a inclusão equivocada
pela empresa recorrente, de atividade econômica vedada pelo Anexo I da Resolução
CGSN n° 06/2007, quando da alteração contratual junto a JUCESP em 08/09/2011,
notadamente a inclusão de vários CNAES secundários, dentre eles, o CNAE 7490-1/99
- outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
No entanto, em que pese a respeitável decisão da 6a Turma Julgadora da DRJ/POA, o
fundamento exarado no acórdão não pode prevalecer, pois, conforme demonstrado à
atividade fim da empresa não encontra vedação prevista no art. 17 da Lei
Complementar 123/2006.
Isto porque, as vedações impostas na LC 123/2006, referem-se às pessoas jurídicas que
têm por objeto, como atividade-fim, a prestação dos serviços elencados no art. 17, em
caráter profissional, o que não é caso da empresa Recorrente, já que demonstrado pelos
documentos juntados aos autos, que jamais exerceu a atividade descrita no contrato
social em anexo, porquanto nunca possuiu e/ou possui qualquer profissional
especializado na descrição da atividade constante do contrato social, bem como, não era
de seu interesse o exercício de tal atividade.
Ademais, é preciso considerar na análise do caso em debate, que o contribuinte pode
optar pelo regime tributário menos oneroso, desde que não represente tal ato elisão ou
sonegação fiscal.
No caso em análise, a Recorrente não busca evitar a incidência de tributo devido, mas
ver aplicada à sua situação fático-jurídica a norma mais benéfica - a legislação do
SIMPLES - que, inclusive, visa dar tratamento diferenciado a empresas, com ela, que se
encontravam na condição definida pela norma como microempresa, destinatária da
benesse constitucional do tratamento favorecido previsto no citado art. 170, IX, da
Carta Magna.
Por outro lado, importante registrar, que a própria Receita Federal do Brasil não
considera a CNAE como fator determinante de atividade impeditiva do Simples
Nacional, fato esse que acarretaria a exclusão da empresa desse regime.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.833 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720954/2013-99

É o que se vê nos seguintes precedentes emanados de julgados da própria Receita
Federal do Brasil (...)
Demais disso, é preciso ressaltar, que o CNAE informado pela Recorrente à Receita
Federal do Brasil, é ambíguo e, portanto, dúbia, o que garante a Recorrente se adequar
ao que prescreve o § 3o do art. 8o da Resolução CGSN 94/2011, cujo teor segue
transcrito abaixo:
Art. 8o [...]
§ 3° A ME ou EPP que exerça atividade econômica cujo código da CNAE
seja considerado ambíguo poderá efetuar a opção de acordo com o art. 6
° , se: (Lei complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
I- exercer tão-somente as atividades permitidas no Simples Naci onal, e;
II- prestar a declaração que ateste o disposto no inciso I.
Nesse sentido, conforme salientado na manifestação da Recorrente, a empresa já
informou à Receita Federal do Brasil, o exercício de atividade permitida pela Resolução
referida, retornando ao CNAE originário e, ademais, que sempre manteve em dia as
suas obrigações tributárias.
Pode-se concluir, portanto, que os serviços prestados pela empresa, ora Recorrente, não
reclamam necessariamente a atuação de um profissional legalmente habilitado ou
especializado, não possuem similaridade nem podem ser equiparadas aos serviços
profissionais prestados científicos e técnicos, nem se enquadram em outras não
especificadas, conforme constou da decisão administrativa.
(...)
Assim, tendo em vista que a atividade principal da empresa recorrente não se enquadra
nas vedações contidas na Resolução CGSN n° 94/2011, no anexo VI, não se justifica a
sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, devendo a r. decisão ser reformada, mantendo-
se a empresa recorrente no Regime Tributário do SIMPLES NACIONAL desde a data
de sua exclusão.
São estes os termos em que relatado, fundamentado e esclarecido todos os fatos havidos
e processados, espera a empresa recorrente que este Colendo Conselho Administrativos
de Recursos Fiscais (CARF), munida de suas atribuições legais, realize a reforma da
decisão a quo, de forma a ministrar a melhor e mais aceitável forma de JUSTIÇA”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de exclusão da Recorrente
do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/10/2011, por comunicação à Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB de que exercia atividade vedada desde 08/09/2011.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.833 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720954/2013-99

De fato, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional em função de constar em
seu contrato social e no cadastro da Receita Federal uma atividade econômica vedada, no caso o
código CNAE 7490-1/99 - outras atividades profissionais, científicas e técnicas não
especificadas anteriormente. Tal exclusão foi mantida pela decisão recorrida.
A Recorrente, em suas razões recursais, ratifica seus argumentos já explanados na
manifestação de inconformidade no sentido de que trata-se de “inclusão equivocada de atividade
econômica vedada pelo Anexo I da Resolução CGSN n° 06/2007, quando da alteração contratual
junto a JUCESP em 08/09/2011, notadamente a inclusão de vários CNAES secundários, dentre
eles, o CNAE 7490-1/99 - outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas
anteriormente”. Assim, defende que houve erro na inserção do CNAE e que, tão logo tomou
conhecimento do equívoco, procedeu a exclusão dessa atividade em seu cadastro. Afinal,
“jamais exerceu a atividade descrita no contrato social em anexo, porquanto nunca possuiu
e/ou possui qualquer profissional especializado na descrição da atividade constante do contrato
social, bem como, não era de seu interesse o exercício de tal atividade”.
O cerne da discussão, desta forma, diz respeito ao que deve preponderar, se a
informação prestada pela Recorrente, quando de sua alteração cadastral, ou a realidade por ele
alegada, no sentido de nunca haver exercido a atividade equivocadamente informada por ocasião
da referida modificação que efetivou em seu cadastro.
Portanto, a Recorrente reconhece a alteração cadastral que incluiu o CNAE no
7490-1/99, “outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas
anteriormente”, todavia informa que se trata de erro e que jamais desenvolveu tal atividade.
Contudo, razão não lhe assiste pois entendo que as provas trazidas aos autos são
insuficientes para comprovação do alegado e já foram analisados pela DRJ. Destarte, tendo em
vista que a Recorrente não apresentou novas razões de defesa perante este Tribunal, apenas
reiterando as alegações apresentadas em sede de primeira instância, com base no §3o do art. 57
do RICARF, adoto, como fundamento de decidir, as razões do acórdão de piso:
“Trata-se de empresa que foi excluída do Simples Nacional em função de constar em
seu contrato social e no cadastro da Receita Federal uma atividade econômica vedada,
no caso o código CNAE 7490-1/99 – outras atividades profissionais, científicas e
técnicas não especificadas anteriormente.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil exige que o contribuinte informe, na Ficha
Cadastral da Pessoa Jurídica – FCPJ, o código relativo a sua atividade econômica, de
acordo com a CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Esta CNAE é
um instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica e dos
critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração
Tributária do País.
A Lei Complementar no 123/2006, em seu art. 12 institui o Simples Nacional e prevê
que o exercício de algumas atividades impede a opção por este Regime Especial, e
utiliza-se dos códigos CNAE. Os códigos CNAE impeditivos estão listados no Anexo I
da Resolução CGSN no 06/2007. O exercício de qualquer dessas atividades pelas ME ou
EPP impede a opção pelo Simples Nacional, bem como sua permanência no Regime,
independentemente dessa atividade econômica ser considerada principal ou secundária.
A atividade informada pelo contribuinte consta do Anexo I da referida Resolução
CGSN no 06/2007. A Resolução CGSN no 94/2011, no Anexo VI, manteve esta
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.833 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720954/2013-99

atividade como impeditiva para inclusão/permanência de empresa neste regime de
tributação.
Considerando o disposto no artigo 74 da Resolução CGSN no 94/2011, abaixo
transcrito, a empresa foi excluída do Simples Nacional quando de sua alteração
cadastral, evento este praticado automaticamente em função de alteração de CNAE:
Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB,
equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas
seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 3 o )
I - alteração de natureza jurídica para Sociedade Anônima, Sociedade
Empresária em Comandita por Ações, Sociedade em Conta de Participação ou
Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira;
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
III - inclusão de sócio pessoa jurídica;
IV - inclusão de sócio domiciliado no exterior;
V - cisão parcial; ou
VI - extinção da empresa.
Parágrafo único. A exclusão de que trata o caput produzirá efeitos a partir do
primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso II)
Como pode ser visto, não existe previsão legal para emissão de uma notificação prévia
(alerta) à exclusão da empresa do Simples Nacional em função de inclusão de atividade
econômica vedada. Este evento é praticado automaticamente quando da inclusão da
atividade impeditiva.
Quanto ao argumento de que o CNAE impeditivo nunca foi exercido, que nunca prestou
outro tipo de serviço além daquele permitido, a orientação precisa consta no portal do
Simples Nacional, pergunta no 2.5 que se transcreve, como segue:
2.5. Se constar do contrato social alguma atividade impeditiva à opção pelo
Simples Nacional, ainda que não venha a exercê-la, tal fato é motivo de
impedimento à opção?
Se a atividade impeditiva constante do contrato estiver relacionada no Anexo VI
da Resolução CGSN no 94, de 2011, seu ingresso no Simples Nacional será
vedado, ainda que não exerça tal atividade”.
Neste cenário, está claro que tanto a Lei Complementar, a qual estabelece normas
gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, quanto a Resolução que a regulamenta, definem a inclusão de atividade
impeditiva como fator de exclusão do Simples Nacional.
Destaque-se que já me posicionei no sentido de que a exclusão do Simples
Nacional deveria ser cancelada, entretanto, naquele outro caso, as evidências revelaram que o
contribuinte realmente incorrerra em erro escusável na alteração contratual que inseriu atividade
impeditiva. Tanto é que ali o contribuinte providenciou a exclusão da atividade vedada da
alteração contratual em curto espaço de tempo (menos de 30 dias).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.833 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720954/2013-99

Já no caso sob análise, nos termos do Despacho Decisório DRF/TAU/Saort de
04/07/2013 (e-fls. 30/32), a alteração contratual registrada na JUCESP, incluindo o CNAE
7490-1/99 - relacionada no Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011 como atividade
impeditiva à permanência no Simples Nacional – se deu em 08/09/2011, mas, a correção
promovida pela Recorrente em seu Contrato Social, excluindo a atividade vedada, ocorreu
somente na data 12/06/2013. Ou seja, após sua exclusão Simples Nacional em 19/06/2013.
Destarte, como a referida adequação se deu quase dois anos após a alteração que
deu ensejo a sua exclusão obrigatória, não se falar em aplicação de qualquer benesse de CNAE
ambíguo, como alegou a Recorrente.
Assim, a Recorrente realmente incorreu em situação de vedação, não sendo
suficiente para elidir a sua exclusão eventual os documentos carreados aos autos para
comprovação de que não exercia a referida atividade.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital